Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718492-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se à agravante sobre as preliminares apresentados nas contrarrazões (id 59731018 e 59876891). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 17/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator